Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-11.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003786-11.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DENUBES RODRIGUES SANTOS - CPF: 627.546.531-04 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON RUBENS MENDONCA RODRIGUES - CPF: 014.924.951-90 (ASSISTENTE), FABIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 023.310.081-40 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS HÁBEIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que condenou o réu por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03), com aplicação de penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos. O réu foi absolvido da imputação de tráfico de drogas, e o juízo determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para apuração de eventual usurpação de bem da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por embriaguez ao volante pode subsistir à ausência de teste de alcoolemia; (ii) determinar se a posse da arma de fogo apreendida no interior de veículo emprestado autoriza a responsabilização penal do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de embriaguez ao volante prescinde da realização do teste de alcoolemia, sendo suficiente a prova testemunhal produzida e a lavratura do Auto de Constatação da alteração da capacidade psicomotora, conforme autorizado pelo art. 306, §2o, do CTB e jurisprudência consolidada.

4. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo, de forma harmônica e coesa, descrevem com riqueza de detalhes os sinais de embriaguez observados, como odor etílico, olhos avermelhados, fala alterada e recusa em realizar o teste do etilômetro, conferindo robustez à condenação.

5. A localização da arma de fogo no interior do porta-luvas do veículo conduzido pelo réu autoriza a tipificação do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo irrelevante a alegação de que o automóvel estaria emprestado, sobretudo porque o acusado, na fase inquisitorial, admitiu ser o proprietário do artefato. Ademais, embora tenha se retratado em juízo, não apresentou qualquer elemento capaz de indicar quem seria o efetivo proprietário da referida arma.

6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a prática dos verbos “possuir” ou “portar”, dispensando-se a comprovação de potencial ofensividade concreta ou a realização de perícia, conforme entendimento do STJ e Enunciado no 37 da TCCR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez ao volante pode ser demonstrada por meio de prova testemunhal e Termo de Constatação, sendo dispensável o teste de alcoolemia.

A posse de arma de fogo em compartimento de fácil acesso no interior de veículo conduzido pelo agente configura o crime do art. 14 da Lei no 10.826/03, ainda que o veículo não esteja registrado em seu nome.

O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo demonstração de potencialidade lesiva concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §§ 1o e 2o; Lei no 10.826/03, art. 14; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.04.2021; TJMT, ApC 1000865-08.2020.8.11.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.07.2022; STJ, AgRg no AREsp 288.695/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 04.06.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Denubes Rodrigues Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A sentença recorrida absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No entanto, condenou-o como incurso nas sanções penais do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e
art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)
, com aplicação da pena de
02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, substituída por prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo e comparecimento mensal na Cadeia Pública pelo prazo da pena. Impôs-se ainda o pagamento de 20 (vinte) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.

Nas razões recursais
, a defesa sustenta, em síntese: (i) A ausência de prova técnica da embriaguez (bafômetro ou exame de sangue), afirmando que os indícios visuais referidos pelos policiais militares não são suficientes para caracterizar a infração do art. 306 do CTB; (ii) Quanto ao porte ilegal de arma de fogo, alega que o veículo em que se encontrava a arma não era de propriedade do réu, tratando-se de veículo emprestado, sendo descabida a presunção de propriedade do artefato; (iii) Requer, ao final, a
absolvição do apelante
quanto a ambos os delitos remanescentes.

Em contrarrazões
, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso
, sustentando que: (i) A embriaguez ao volante pode ser constatada por prova testemunhal e exame clínico, conforme admite o art. 306, §§ 1o e 2o, do CTB, especialmente após a alteração da Lei no 12.971/2014; (ii) Os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem relataram com riqueza de detalhes os sinais inequívocos de embriaguez (olhos vermelhos, fala alterada, desordem nas vestes e odor etílico), corroborando com o auto de constatação da alteração da capacidade psicomotora; (iii) Em relação à arma de fogo, reafirma-se que estava em compartimento acessível do veículo (porta-luvas), com o recorrente no volante e sem qualquer documentação comprobatória, o que enseja a manutenção da condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, destacando a harmonia entre os depoimentos policiais e as provas técnicas colhidas nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

No dia 1o de março de 2019, por volta das 21h30min, no município de Pontal do Araguaia/MT, foi abordado o veículo Mitsubishi Triton, de cor branca e placas PQE-6790/GO, conduzido pelo apelante.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como olhos avermelhados, fala alterada, odor etílico e vestimentas desordenadas, além de ter se recusado a realizar o teste do etilômetro.

No decorrer da diligência, ao ser submetido à revista pessoal, foram encontradas em poder do réu duas porções de substância análoga à cocaína, pesando, ao todo, 3,595g, bem como a quantia de R$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais) em espécie. No interior do veículo, mais precisamente no compartimento do porta-luvas, foi localizada uma pistola Taurus, modelo PT 938, calibre .380, carregada com 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre, sem qualquer comprovação de registro ou autorização para porte.

Ainda no mesmo compartimento, os agentes encontraram 20 (vinte) pedras verdes, posteriormente identificadas como esmeraldas, bem pertencente à União, para cujo transporte ou extração o acusado não apresentou autorização legal.

Em sede policial, o apelante confessou parcialmente os fatos, admitindo ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, bem como reconhecendo a ausência de documentação referente à arma e às munições. Alegou, todavia, que a droga destinava-se a uso pessoal e que desconhecia a natureza das pedras encontradas no interior do veículo.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças absolveu o acusado da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas quanto ao dolo e à destinação mercantil do entorpecente. Determinou-se, ainda, a remessa de cópia dos autos à Justiça Federal para apuração do crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.176/91, considerando tratar-se de bem pertencente à União.

Todavia, restou o réu condenado pelos delitos de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, sendo-lhe imposta a pena de dois anos de reclusão e seis meses de detenção, substituída por medidas restritivas de direitos.

Inconformado com a condenação, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando ausência de prova técnica da embriaguez, em razão da não realização do teste de alcoolemia. Alegou, ainda, que a arma de fogo encontrada no interior do veículo não lhe pertencia, por se tratar de automóvel emprestado. Requereu, por tais fundamentos, sua absolvição quanto a ambos os crimes.

Feitos tais esclarecimentos iniciais, passo, portanto, ao exame do mérito recursal.

I. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 DA LEI 9.503/1997

A defesa técnica do apelante pleiteia sua absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, sob o argumento de que não há elementos concretos que comprovem, de forma inequívoca, que o recorrente conduzia o veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Sustenta que a condenação foi embasada exclusivamente nos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, os quais, segundo a tese defensiva, não seriam suficientes, por si sós, para ensejar um juízo condenatório.

No caso dos autos, o conjunto probatório, o apelante com
evidentes sinais clínicos de embriaguez constatados por policiais experientes (ID. 277550866, pp. 7 e 10)
, corroborados pelos documentos presentes nos autos, dentre eles,
Auto de Constatação de embriaguez (ID.
277550866, p. 23
), do Boletim de Ocorrência (ID.
277550866, p. 19
), do Auto de Prisão em Flagrante (ID.
277550866, p. 6
)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que
o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato
, sendo suficiente para a sua configuração a
comprovação da embriaguez
,
dispensando-se a demonstração da potencialidade lesiva concreta da conduta
, conforme decidido no
AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 21/10/2024:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO ABSTRATO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.

2. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese (AgInt no REsp n. 2.028.929/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

3. Agravo regimental não provido.

Além disso, o §2o do art. 306 do CTB dispõe que a prova de embriaguez pode ser se dar das seguintes formas:

A verificação do estado de embriaguez poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

Ressalte-se que, em depoimento judicial, os policiais militares responsáveis pela abordagem, PM Emerson (ID. 277550856) e PM Fabiano (IDs 277550854 e 277550855), afirmaram que o apelante, no momento da abordagem, apresentava sinais evidentes de alteração, conforme registrado:

Depoimento PM Emerson:

(...) Emerson: No dia tava acontecendo uma operação, entre nós é a Polícia Rodoviária Federal e a gente está fazendo uma operação preventiva com o intuito de retirar o arma, droga ou encontrar alguém, se encontrasse alguém dirigindo o veículo, embriagado ou qualquer regularidade também condizente com o trânsito. Eu acho que o cidadão em questão, ele tava... ele tava num veículo, passou pelo... ele tava... aproximando da barreira. Ele ficou um pouco nervoso, a gente mandou abordar. E aí, o policial rodoviário federal que tava mais próximo fez a primeira abordagem. Ele constatou que ele estava aparentando ter consumido bebida alcoólica. E a gente deslocou para o local, foi feita a abordagem conforme preconizam os nossos procedimentos de segurança. Primeiro nele, depois no veículo, onde foram encontrados uma pistola, ela estava atrás do painel... pelo soldado Fabiano... e... umas pedras... enfim... e outros materiais relacionados.

Indagador: Você lembra se ele tinha sinais de embriaguez mesmo... assim... quais eram os sinais?

Emerson: Sim... ele estava bastante agressivo... inclusive.

Indagador: Certo. Você lembra se ele recusou fazer o bafômetro?

Emerson: Ele recusou fazer o bafômetro... (...)

Depoimento PM Fabiano:

(...) Fabiano: Então, me recorda a ocorrência, no dia em si da ocorrência, né? Estava tendo uma operação na cidade devido ao festival de carnaval. E estava tendo um bloqueio ali no Pontal do Araguaio ali juntamente com a PRF, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. E durante o bloqueio ali, o senhor Danubes, ele veio ali com o seu veículo e eu percebi a presença policial ali no local, ficou bem nervoso, e... visualmente, ele estava ali com o olho vermelho, né, e foi parado ali para fiscalização. O PRF solicitou ele para fazer o teste de alcoolomia, né, de bafômetro, e ele se recusou ao descer do veículo,
estava visivelmente embriagado... olhos vermelhos... o odor... bem característico... e... não conseguia ficar equilibrado
... e... ao fazer a busca no seu veículo... no caso eu fiz a busca... eu localizei ali atrás do porta-luvas... ali uma arma de fogo... a pistola... ela estava carregada... municiada e carregada... E terminamos a busca, fizemos a busca veicular, conduzimos mesmo para a delegacia. Chegando na delegacia, o soldado Monteiro fez a busca pessoal. (...)

Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal, consubstanciado no Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que o depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos probatórios, constitui meio válido de prova. Transcreve-se, a seguir:

Enunciado n. 08 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento:

(...) o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (STJ - AgRg no HC: 649425 RJ 2021/0063996-4, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.04.2021).

Cumpre, ainda, salientar que
a recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro
, por si só,
não impede a responsabilização penal
, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada, como no julgado que cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA . ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS QUE PERMANECEU FIRME E COESO NA FASE EXTRAJUDICIAL E PERANTE O JUÍZO. RESULTADO DO TESTE DE ALCOOLEMIA . DESNECESSIDADE. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ QUE SEGUIU TODOS OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN. 1. O art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite vários meios de prova, de maneira que, ausente o exame de alcoolemia – sangue ou bafômetro – a constatação da embriaguez e alteração da capacidade psicomotora poderá ser feita por outros elementos. 2. O termo de constatação de embriaguez que segue os requisitos da Resolução 432/2013 do Contran, aliado ao depoimento dos policiais militares – que se manteve firme e coeso na fase extrajudicial e perante o juízo – é plenamente válido para atestar a alteração da capacidade psicomotora prevista no art. 306, § 1o da Lei 9 .503/97.

(TJ-MT 10008650820208110039 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2022)

Restando
demonstrados os elementos de materialidade e autoria
, bem como demonstrada a
alteração da capacidade psicomotora em razão do consumo de álcool
, conforme o disposto no art. 306 do CTB, a sentença deve ser
mantida nesse aspecto
.

II. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03

A defesa técnica do apelante requer, ainda, absolvição quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, com o argumento de que não há provas suficientes para imputar-lhe o crime de porte da arma de fogo por conta da apreensão de um revolver no interior do veículo. Alega que a arma pertencia a terceiro, o mesmo que lhe emprestou o veículo. Sustenta, nesse sentido, ausência de comprovação idônea de que o recorrente tivesse ciência da existência do armamento ou exercesse qualquer forma de domínio sobre o artefato encontrado.

A materialidade do delito de posse ou porte de arma de fogo encontra-se evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 277550866, p. 6), Termo de Apreensão (ID. 277550866, p. 25), Relatório Policial (ID. 277550866, p. 31) e Laudo Pericial n. 300.2.03.2019.002625-01 (ID. 277550866, p. 38).

Quanto à autoria, a despeito da insurgência, esta também resta evidenciada. Embora o automóvel em que a arma foi localizada não fosse de propriedade do apelante, é incontroverso que ele o conduzia no momento da abordagem policial, sendo, portanto, quem detinha o domínio de fato sobre o veículo no momento da apreensão.

Ressalte-se que, durante o interrogatório prestado na fase inquisitorial, o próprio apelante admitiu ser o possuidor da arma, afirmando que a mantinha consigo para fins de proteção pessoal (ID. 277549912, p. 14). Tal confissão extrajudicial guarda coerência com a dinâmica dos fatos narrados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem:

(...) QUE com relação a arma apreendida também é de sua propriedade, não possui registro e ou porte; QUE segundo o interrogando, pelo fato de viajar muito, possui receio de ser assaltado e com isso acaba levando em seu veículo no porta luvas uma pistola calibre 380, a qual recebeu de herança; QUE no momento da abordagem policial a referida arma estava carregada com 16 munições intactas do mesmo calibre; (...)

PM Emerson: Ele ficou um pouco nervoso, a gente mandou abordar. E aí, o policial rodoviário federal que tava mais próximo fez a primeira abordagem. Ele constatou que ele estava aparentando ter consumido bebida alcoólica. E a gente deslocou para o local, foi feita a abordagem conforme preconizam os nossos procedimentos de segurança. Primeiro nele, depois no veículo, onde foram encontrados uma pistola, ela estava atrás do painel... pelo soldado Fabiano... e... umas pedras... enfim... e outros materiais relacionados.

PM Fabiano: e... ao fazer a busca no seu veículo... no caso eu fiz a busca... eu localizei ali atrás do porta-luvas... ali uma arma de fogo... a pistola... ela estava carregada... municiada e carregada... E terminamos a busca, fizemos a busca veicular, conduzimos mesmo para a delegacia. Chegando na delegacia, o soldado Monteiro fez a busca pessoal

No entanto, em juízo, o apelante apresentou versão diversa, alegando desconhecer a presença do armamento no interior do veículo, sustentando que o carro era emprestado (ID. 277550857).

Ainda que tenha ocorrido retratação em juízo, verifica-se que a nova versão apresentada não se sustenta, uma vez que, em nenhum momento, foi indicado quem seria o real proprietário da arma apreendida, tampouco foi trazido qualquer elemento apto a sua identificação. Dessa forma, mantém-se íntegra a confissão extrajudicial, a qual encontra respaldo nos depoimentos firmes, harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, bem como na própria apreensão do artefato, revelando-se plenamente compatível e alinhada ao conjunto probatório constante dos autos.

A ausência de explicações plausíveis sobre quem seria o dono da arma ou como ela teria sido colocada no porta-luvas reforça o vínculo subjetivo do recorrente com o objeto ilícito, mormente porque a arma estava em local de fácil acesso e sob sua esfera imediata de disponibilidade.

Destaca-se julgado que evidencia o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a posse de arma de fogo encontrada no interior de veículo é, em regra, atribuída ao seu condutor, salvo demonstração cabal em sentido contrário, o que, no caso em exame, não restou comprovado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 16, CAPUT, DA LEI No 10 .826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO ACUSADO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. NÃO ABRANGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o transporte do artefato de uso restrito em veículo caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo
, e, portanto, não abrangido pela abolitio criminis temporária, decorrente da Lei 10 .826/2003 e suas prorrogações. (STJ - AgRg no AREsp: 288695 SC 2013/0034732-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/05/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013)

Mister destacar que, conforme o ementário “Jurisprudência em Teses”, do Superior Tribunal de Justiça, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de
mera conduta
e de
perigo abstrato
, bastando, portanto, a mera prática de um dos verbos nucleares do tipo penal para a sua consumação:

O crime de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003)
é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal
, sendo desnecessária a realização de perícia
(Enunciado n. 2, da Ed. 102, Jurisprudência em Teses).

A
simples conduta de possuir ou de portar arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003
, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
(Enunciado n. 11, da Ed. 102, Jurisprudência em Teses).

Nesse mesmo entendimento, apresenta-se o Enunciado Orientativo n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

ENUNCIADO N. 37 DA TCCR:
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

Desta forma, diante da apreensão da arma em local sob o controle direto do apelante, de sua confissão extrajudicial, bem como da fragilidade de sua retratação em juízo, é plenamente possível concluir pela sua responsabilidade penal, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão absolutória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso do apelante e, consoante com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025